Tribunal: TJDFT
Processo: 0753418-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0753418-94.2024.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO COLOME SADURNI, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., EDUARDO COLOME SADURNI DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por EDUARDO COLOME SADURNI, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A contra a sentença de ID 74468130, que resolveu o processo com apreciação do mérito, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos, para condenação das requeridas, solidariamente, (i) à revisão das mensalidades do plano de saúde desde 2020 e à implementação da mensalidade do ano 2024 com base nos índices de reajuste médio anuais compilados pela ANS de 14,60%, 12,80%, 19,90%, 29,90% e 21%, sem prejuízo dos reajustes por idade, e (ii) ao pagamento das diferenças apuradas com a substituição dos índices abusivos, sem prejuízo dos reajustes por idade, observada a prescrição trienal, com correção monetária desde o desembolso de cada parcela pelo IPCA e juros de mora desde a citação pela taxa contratual de 1% (um por cento) ao mês, conforme a Lei no 14.905/2024. Os embargos de declaração opostos pelo autor foram parcialmente providos, para correção de erro material na menção ao valor da mensalidade no início da vigência do contrato de plano de saúde como sendo R$ 1.476,10 (mil quatrocentos e setenta e seis reais e dez centavos) e não R$ 4.380,41 (quatro mil trezentos e oitenta e um reais e quarenta e um centavos) (IDs 74468132 e 74468133). Autor e requeridas interpuseram apelações. Vislumbro, de ofício, possível falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença nos recursos interpostos pelas requeridas e inovação recursal na apelação apresentada pelo autor. Além disso, o requerente, nas contrarrazões, pugna pela aplicação de multa às rés. De acordo com o artigo 9o, caput, do Código de Processo Civil, (N)ão se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Nos termos do artigo 10, do mesmo Código, (O) juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, com fundamento nos artigos 9o, caput e 10, ambos do Código de Processo Civil, CONCEDO às partes, no prazo legal de 10 (dez) dias úteis, oportunidade para que se manifestem sobre as preliminares vislumbradas de ofício por esta relatoria, tendo em vista que eventual acolhimento resultará na inadmissibilidade das apelações. No mesmo prazo, as requeridas devem se manifestar também sobre o pedido de aplicação de multa em seu desfavor, formulado pelo autor nas contrarrazões recursais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 7 de agosto de 2025 às 18:17:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora